Tribunal: TJES
Processo: 5031735-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031735-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: IZABEL MADALENA DE JESUS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível. quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento aos aclaratórios quando inexistentes, na decisão recorrida, os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3. Como já decidido nos autos, o Embargante, outrora Agravante e Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua incapacidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ao revés, foi constatado que o mesmo não se insere na massa de brasileiros que necessitam do benefício da gratuidade da justiça em razão da inequívoca situação de miserabilidade financeira, de modo que a presunção legal que militava em seu favor, frise-se, de caráter meramente relativa, restou infirmada, impondo-se a rejeição do benefício.

4. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento. Mesmo raciocínio se aplica ao pedido de pagamento de custas ao final. Portanto, ausente a omissão no acórdão que manteve a negativa do benefício de modo amplo.

5. Ademais, ditos requerimentos não foram formulados no bojo da Apelação, de forma sucessiva ou subsidiária, mas tão somente em Agravo Interno. Assim, além de inexistente a omissão, verifica-se que a questão resta preclusa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI em face do v. acórdão de id. 9776992, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, ora interposto contra decisão monocrática id. 8656700, que indeferiu o pedido de justiça gratuita do Apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 9795832, omissão, eis que não teria sido analisado o pedido de pagamento ao final ou parcelamento das despesas em 10 vezes.

A Embargada apresentou contrarrazões em id. 9902074, em que refuta a tese recursal, aduzindo que o pleito é de rediscussão, pelo que pugna pelo não conhecimento do aclaratório.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031735-26.2022.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

EMBARGADA: IZABEL MADALENA DE JESUS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração oposto por LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI em face do v. acórdão de id. 9776992, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, ora interposto contra decisão monocrática id. 8656700, que indeferiu o pedido de justiça gratuita do Apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 9795832, omissão, eis que não teria sido analisado o pedido de pagamento ao final ou parcelamento das despesas em 10 vezes.

A Embargada apresentou contrarrazões em id. 9902074, em que refuta a tese recursal, aduzindo que o pleito é de rediscussão, pelo que pugna pelo não conhecimento do aclaratório.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais deste embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, não havendo vícios sanáveis pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa não concedeu o benefício da justiça ao Agravante no bojo da Apelação Cível, ora em análise, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Na hipótese vertente, o autor pleiteou a concessão da benesse em Primeira Instância, a qual foi inicialmente deferida. Contudo, houve impugnação à concessão do benefício pela parte requerida, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo.

Por sua vez, em sua apelação cível, o autor pleiteou, novamente, o deferimento da assistência judiciária, sem, contudo, discorrer a respeito dos motivos aptos a justificar o acolhimento do pedido.

Nada obstante, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, é de se pontuar que o recorrente é advogado e, em consulta aos sistemas de consulta disponibilizados, é possível vislumbrar ‘uma infinidade de processos nos quais atua de modo efetivo, dentre os quais existem diversos onde efetua a cobrança de elevados valores que lhe seriam devidos a título de honorários’.

Ademais, ‘não fosse só isso, pude observar, em momento pretérito, que em algumas ações em tramitação, chegara o aqui Requerente a ter indeferido o beneplácito almejado’, tendo suportado o pagamento das custas naqueles autos.

E, por sua vez, o requerente tem o ônus de provar a alteração de sua condição econômica. Sobre o tema, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO DECORRER DA AÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante art. 90, CPC: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Sentença integrada por decisão em aclaratórios que homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado no decorrer da ação. 2) Não há vedação ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (Súmula nº 481). 3) Na hipótese, como as custas prévias foram quitadas em julho/16, devem os apelantes comprovar a modificação de seus cenários econômico-financeiros. Todavia, os elementos juntados evidenciam suficiência de recursos para quitação das custas remanescentes do processo, e considerando ainda que as despesas serão partilhadas entre todos os recorrentes. 4) Quanto a pessoa física, inexiste declaração de hipossuficiência nos autos. Ainda que houvesse a referida declaração, a mesma seria infirmada pelo fato de que trata-se de comerciante com participação em duas, das três empresas litigantes, incluindo a empresa que ainda obtém receita e outros ativos. 5) Conclui-se pela falta dos pressupostos legais para reforma da sentença e concessão da gratuidade postulada. 6) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0001983-73.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/06/2019; DJES 28/06/2019)

(...) 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. (...). (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Todavia, ao ser intimado para apresentar os documentos que entender pertinente para fins de comprovação da alteração significativa da sua condição econômico-financeira, este, embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

Com efeito, nesta instância recursal, o apelante não junta quaisquer provas da atual situação financeira por ele experimentada, não havendo sequer declaração de hipossuficiência, de modo que não se mostra adequado deferir o benefício requerido.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

(...)”

Prosseguindo, no bojo do acórdão do Agravo Interno se constatou, diversamente do que afirmava o outrora Agravante, tratar-se de decisão monocrática que não merecia retratação ou modificação.

Ao contrário do que argumentava a parte recorrente no mérito do Agravo Interno, concluiu-se que a parte não fazia
jus
à concessão do benefício da Justiça Gratuita, consoante art’s. 98 e 99 do CPC.

No caso concreto, mesmo intimado a comprovar os requisitos dos benefícios da justiça gratuita (id. 7365766), o então Apelante se quedou inerte, sendo tal fato essencial para a conclusão da decisão monocrática ora Agravada de que a parte não se desonerou de seu ônus. Já no ato de interposição do Agravo Interno, a parte, sem esclarecer o valor de seus rendimentos mensais médios, efetuou a juntada de extratos bancários de declaração de imposto de renda, sendo possível verificar em id’s. 8701658 e 8701660 movimentos de crédito do então Agravante de cerca de R$ 45.000,00.

Ademais, consignou-se no acórdão embargado que as declarações de imposto de renda acostadas, nas quais também não é declarada qualquer renda, deveriam ser interpretadas como provas inábeis, a partir de interpretação analógica às feita pelos Tribunais pátrios quanto aos comprovantes de ausência de entrega de declaração.

Neste tocante, destacou-se que recentemente foi decidido pelo C. STJ que a ausência de declaração de imposto de renda não faz presumir a precariedade econômica para fins de análise da gratuidade da justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, em conformidade com o art. 99, § 5º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do processo principal não se estende ao seu procurador, que, nos autos, executa apenas os honorários advocatícios, salvo se comprovada por este a necessidade pessoal para auferir tal benefício, o que não ocorreu na espécie. 3. Outrossim, cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 4. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após a interposição do Recurso Especial não teria efeito retroativo, não isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da interposição do apelo. Isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo conhecido. 5. Nesse panorama, verifica-se que o Recurso Especial não foi oportunamente preparado e que, embora regularmente intimado para realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a parte não o fez. Incide, no caso, o disposto na Súmula 187/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Portanto, o que se verifica é o afastamento completo, no acórdão então embargado, da situação de hipossuficiência e miserabilidade que justificariam o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, pelo que o benefício, ora indeferido de forma monocrática, foi assim mantido por este órgão colegiado.

A questão, como se vê, foi apreciada à exaustão.

No presente aclaratório, ao apontar o vício de omissão quanto ao requerimento de parcelamento das custas ou de seu pagamento ao final, olvida-se o Embargante que o parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade.

Neste sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005728-43.2016.8.08.0008 AGVTE: JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE AGVDO: CARLOS VITOR VERLI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando de fazê-lo, a apelação não deve ser conhecida em razão da deserção, sendo defeso a parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já afetada pela preclusão consumativa. 2. Indeferida a gratuita de justiça em sede recursal e não efetuado o pagamento do preparo, não socorre à parte as providências saneadoras dos §§ 2º e 4º do art.1.017 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal. 4. Não efetuado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nem interposto recurso para combatê-la, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. 5. Recurso Desprovido. Inadmissibilidade da apelação mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005728-43.2016.8.08.0008, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução).

O mesmo raciocínio se aplica quanto ao pedido de pagamento de custas ao final do processo.

Portanto, como resta evidente, indeferido o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita por falta de requisitos legais, negou-se o direito ao benefício de forma ampla, sem excetuar qualquer modalidade. Assim, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Não bastasse, constata-se por simples leitura que o recurso de Apelação sequer contém pedido sucessivo ou subsidiário de parcelamento ou pagamento de custas ao final da tramitação, sendo evidente que o pedido em questão foi formulado apenas em Agravo Interno.

Ocorre que tal modalidade do benefício da Justiça Gratuita possui identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual o respectivo pedido de parcelamento deveria ser aviado quando da interposição do recurso de Apelação, como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator